Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708510-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO RESINO FERNANDES, NANCY DELL OSSI FERNANDES RECORRIDO: IZABELLA GEBRIM COSTA E SILVA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.452.840/SP (Tema 872), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID. 54135306), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029